Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704529-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIAN MARQUES SILVA DE SOUSA EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Não há justificativa para a alteração do polo passivo da presente ação, conforme solicitado na petição de ID. 29142522, uma vez que o seguro de vida foi celebrado com Bradesco Seguros (ID. 22741116). Inclusive não há pedido de alteração de polo em momento prévio no processo, nem em sede de contestação, pelo que o réu Bradesco Seguros é parte legítima para composição da lide. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L